Tribunal: TJMT
Processo: 1045587-74.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045587-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JIMCAS PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 30.162.634/0001-01 (AGRAVADO), RENATA MARIA DOS SANTOS CASTALDELI - CPF: 017.575.571-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE EMBARGO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE USO CONSOLIDADO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO ASSINADOS POR ESTAGIÁRIA. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 2444013624/2024, lavrado pela SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento a corte raso de vegetação nativa sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de cognição sumária, afirmar a regularidade da autuação ambiental diante de controvérsia técnica acerca da caracterização da área como uso consolidado; e (ii) saber se a assinatura do auto de infração e do termo de embargo por estagiária, sem comprovação de ratificação por agente público competente, configura vício de competência apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. A definição acerca da caracterização da área como uso consolidado ou da necessidade de autorização ambiental demanda análise técnica aprofundada, incompatível com o rito do agravo de instrumento, devendo ser resolvida no mérito da ação principal, após regular instrução probatória.

4. A assinatura eletrônica do auto de infração e do termo de embargo por estagiária, sem demonstração inequívoca de validação por servidor investido de poder de polícia ambiental, evidencia, em juízo de plausibilidade, vício de competência relevante, à luz do art. 70, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 e da Lei nº 11.788/2008.

5. A presença de fundado questionamento quanto à validade formal do ato administrativo, aliada aos efeitos econômicos gravosos do embargo, autoriza a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, sem antecipação do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A controvérsia técnica acerca da caracterização de área rural para fins ambientais não pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

2. A lavratura de auto de infração e termo de embargo ambiental por estagiário, sem ratificação por agente competente, configura vício de competência apto a justificar a suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de tutela de urgência nº 1008356-89.2025.8.11.0007, ajuizada por Jimcas Patrimonial Ltda.

Na origem, a parte autora objetiva a declaração de
nulidade
do
Auto de Infração nº 2444013524/2024
e do correspondente
Termo de Embargo nº 2444013624/2024
, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sob a imputação de suposto desmatamento a corte raso de
22,25 hectares de vegetação nativa
, em área qualificada como de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 111.250,00.

Sustentou a autora, em síntese, que a autuação administrativa padece de
vício formal e material
, notadamente porque a área objeto do embargo seria
área de uso consolidado
, com supressão de vegetação anterior a 22 de julho de 2008, circunstância reconhecida em
pareceres técnicos emitidos pela própria SEMA
, além de não se tratar de Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal. Alegou, ainda, a existência de
vício de competência
, uma vez que tanto o auto de infração quanto o termo de embargo teriam sido
assinados eletronicamente por estagiária
, sem comprovação de validação ou ratificação por agente público investido de poder de polícia ambiental.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do termo de embargo, ao argumento de que a manutenção da medida inviabilizaria o exercício regular da atividade produtiva, ocasionando prejuízos econômicos imediatos.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assentou, em cognição sumária, a
probabilidade do direito
, diante do reconhecimento administrativo da área como consolidada e da plausibilidade do alegado vício de competência na lavratura dos atos sancionatórios, bem como o
perigo de dano
, consubstanciado nos efeitos gravosos do embargo sobre a atividade econômica da autora. Em consequência, determinou a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 2444013624/2024.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta, em linhas gerais, que a decisão recorrida parte de premissas equivocadas, ao reconhecer a ausência de competência da agente subscritora do ato e ao afastar, de forma prematura, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Afirma que os servidores lotados em órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são competentes para lavrar autos de infração, nos termos da legislação federal e estadual aplicável, e que a eventual atuação da estagiária teria se limitado à operacionalização do sistema eletrônico, estando o relatório técnico assinado por analista ambiental efetiva.

No mérito, defende que não há prova técnica robusta apta a demonstrar que a área permaneceu em uso contínuo após 22 de julho de 2008, requisito indispensável para a caracterização do uso consolidado. Aduz que os próprios documentos administrativos indicariam período prolongado de regeneração natural da vegetação, circunstância que exigiria autorização prévia para nova intervenção, nos termos do art. 48, § 6º, do Decreto Estadual nº 1.031/2017. Invoca, por fim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requer o provimento do recurso para restabelecer os efeitos do termo de embargo.

O Relator deferiu o pedido de
efeito suspensivo
, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento colegiado do recurso, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos indicariam controvérsia técnica relevante acerca da caracterização da área e da regularidade da intervenção ambiental, recomendando maior cautela na manutenção da tutela concedida em primeiro grau.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Reitera a nulidade do termo de embargo por vício de competência, sustenta a inexistência de infração ambiental, enfatiza o reconhecimento administrativo do uso consolidado da área e destaca a emissão de
Declaração de Limpeza Ambiental – DLA
pela própria SEMA, documento que, segundo afirma, reforça a legitimidade da exploração da área e a ausência de risco ambiental concreto.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que, no exercício da função de
custos

legis
, apresentou
parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em sede de tutela de urgência,
determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 2444013624/2024
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, no âmbito de ação anulatória ajuizada por
Jimcas Patrimonial Ltda.

De início, cumpre reafirmar que o agravo de instrumento possui
cognição limitada
, devendo a análise recursal restringir-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar o mérito da controvérsia instaurada na ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

A controvérsia recursal envolve, essencialmente, dois fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para a concessão da tutela: a um, a
plausibilidade do vício de competência
na lavratura dos atos administrativos sancionatórios e, a dois, a
existência de elementos técnicos que indicam o uso consolidado da área
. Ambos, contudo, foram analisados pelo magistrado singular com a cautela própria da cognição sumária, sem antecipação definitiva do mérito.

No tocante à caracterização da área, verifica-se que os autos revelam a coexistência de pareceres técnicos administrativos que reconhecem o uso pretérito da área, ao lado de
manifestação técnica da própria SEMA no sentido de que teria ocorrido regeneração natural da vegetação por período superior a cinco anos
, circunstância que
exigiria autorização prévia para nova intervenção
, nos termos do
art. 48, §6º, do Decreto Estadual nº 1.031/2017
.

Tal quadro evidencia a presença de
divergência técnico-administrativa relevante
, cuja adequada resolução demanda instrução probatória específica e aprofundada, com análise de elementos técnicos especializados, providência incompatível com o rito do agravo de instrumento.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o enquadramento jurídico de área rural, quando dependente de controvérsia técnica, não comporta definição em sede de cognição sumária, devendo ser apreciado no mérito da ação principal, após regular instrução.

Diversa, contudo, é a análise quanto à
validade formal do ato administrativo que embasa a medida de embargo
.

Conforme se extrai dos autos, o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram
assinados eletronicamente por estagiária
, não havendo, ao menos neste momento processual, comprovação inequívoca de ratificação formal por servidor público investido de poder de polícia ambiental. Tal circunstância foi expressamente considerada pelo Juízo de origem como fundamento autônomo para a concessão da tutela:

(...) o ato administrativo apresenta vício em virtude de ausência de assinatura por agente público competente, já que os documentos da autuação foram assinados eletronicamente pela estagiária Nayara Taise da Silva Sanches, sem validação formal por servidor investido em cargo com atribuições fiscalizatórias.

Nos termos do art. 70, §1º, da Lei 9.605/98, consideram-se competentes para lavrar auto de infração ambiental os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para atividades fiscalizatórias, além dos agentes das capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Não obstante o estagiário se equipare a figura do servidor público para fins penais, não possui competência na seara administrativa para exercício de função fiscalizatória, já que se trata de estudante em fase de preparação para o ingresso no mercado de trabalho sem vínculo empregatício com o órgão concedente do estágio.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
lavratura de atos administrativos sancionatórios por estagiário, sem validação por autoridade competente
, configura vício relevante de competência, apto a comprometer, ao menos em juízo de plausibilidade, a legitimidade do ato. Trata-se de compreensão consolidada à luz do art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998 e do art. 3º da Lei nº 11.788/2008, que veda a atribuição de poder de polícia a estagiários.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ESTAGIÁRIO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jeferson Simão contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 1000630-27.2025.8.11.0084, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para impedir a exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização ambiental após 22/07/2008, até validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e confirmação da inexistência de passivo ambiental, conforme Decreto Estadual n. 262/2019. O agravante sustenta que parte da área já estaria consolidada antes do marco legal e que o Auto de Infração e o Termo de Embargo seriam nulos por terem sido lavrados por estagiário sem competência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a área embargada pode ser considerada área consolidada anteriormente a 22/07/2008, de modo a afastar a ilicitude ambiental; e (ii) determinar se a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo por estagiário sem competência legal configura vício insanável capaz de invalidar os atos administrativos e a decisão liminar que neles se baseou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica de determinada área como consolidada demanda prova técnica especializada, com análise de séries históricas de imagens de satélite, laudos periciais e documentos ambientais, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo agravante não possui força suficiente para afastar o conteúdo do relatório oficial da SEMA/MT, que afirma inexistência de área consolidada no imóvel autuado, configurando conflito probatório a ser resolvido na ação principal.

A lavratura de Auto de Infração e Termo de Embargo por estagiário sem competência funcional fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica, pois configura vício de competência insanável, comprometendo a validade dos atos administrativos sancionatórios.

O art. 70, §1º, da Lei Federal n. 9.605/98 e o art. 3º da Lei n. 11.788/2008 vedam a atribuição de poder de polícia a estagiários, inexistindo respaldo jurídico para que pratiquem atos autônomos de fiscalização ambiental.

A nulidade dos atos administrativos invalida, por consequência, a decisão liminar que deles se valeu como fundamento para impor restrições ao uso da propriedade rural.

O perigo de dano está caracterizado pelo prejuízo imediato à atividade agropecuária do agravante e pela desproporção da medida, considerando que a área embargada representa pequena fração do imóvel rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A análise da consolidação de área rural para fins ambientais exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A lavratura de Auto de Infração e Termo de Embargo por estagiário configura vício de competência insanável, que compromete a validade dos atos administrativos e da decisão judicial que neles se fundamenta.

A decisão judicial que se apoia exclusivamente em atos administrativos nulos não pode subsistir, devendo ter seus efeitos suspensos até nova instrução na ação principal.

(N.U 1031364-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAVRATURA POR ESTAGIÁRIO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do auto de infração ambiental e dos atos administrativos dele decorrentes, bem como condenando ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do auto de infração ambiental por estagiário é válida à luz da legislação ambiental; (ii) saber se houve cerceamento de defesa administrativa por ausência de análise de eventual impugnação apresentada; (iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico ou admite o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. A lavratura de auto de infração ambiental exige competência legal atribuída a servidor público integrante do SISNAMA; o estagiário não possui vínculo jurídico-funcional e, portanto, é incompetente para exercer poder de polícia, o que invalida o ato.

4. A alegação de cerceamento de defesa administrativa foi afastada por ausência de comprovação da apresentação formal e tempestiva de impugnação pelo autuado, conforme ônus que lhe incumbia.

5. Havendo proveito econômico identificável com a extinção de crédito tributário no valor descrito no auto de infração, a fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando-se a aplicação do juízo equitativo, que se restringe às hipóteses excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o auto de infração ambiental lavrado por estagiário, por ausência de competência legal, à luz do art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998.
2. A inexistência de comprovação da apresentação tempestiva de defesa administrativa impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 3. Identificado o proveito econômico com a anulação do crédito, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC."

(N.U 1000652-21.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025) (destaque nosso)

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau revela-se prudente, pois não declara a nulidade definitiva do embargo, mas apenas
suspende seus efeitos
até que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da ação principal.

Tal providência encontra respaldo na necessária contenção decisória própria das tutelas provisórias, que recomenda cautela na produção de efeitos jurídicos gravosos quando subsiste cenário de incerteza relevante, até que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da ação principal.

Diante do exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento
, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta e, por consequência,
revogar

a medida liminar ID 336563868,
até julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026